Tribunal: TJMT
Processo: 0002405-23.2014.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002405-23.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON MARQUES DO AMARAL - CPF: 419.700.711-68 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), EMERSON MARQUES DO AMARAL - CPF: 486.965.281-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil)”. (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

Sendo as provas dos autos suficientes para se reconhecer a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que o condenou à reparação, dentre outras medidas de proteção ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Anderson Marques do Amaral e Emerson Marques do Amaral contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres/MT que, na Ação Civil Pública n° 0002405-23.2014.8.11.0006, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de indenização de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM) pelo dano ambiental causado.

Nas razões recursais, alegam os apelantes, em síntese, que a extração de madeira foi realizada para fins de infraestrutura da propriedade rural. Adicionalmente, sustentam que a área afetada pelo desmatamento já foi reflorestada, fato corroborado por um relatório técnico emitido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) no âmbito administrativo.

Em vista disso, os apelantes requerem o provimento do recurso visando à reforma da sentença proferida pela instância inferior (ID 170726523).

O Ministério Público Estadual refutou vigorosamente os argumentos do recurso de apelação, defendendo a manutenção integral da decisão de primeira instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Anderson Marques do Amaral e Emerson Marques do Amaral contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres/MT que, na Ação Civil Pública n° 0002405-23.2014.8.11.0006, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos apelantes, julgou parcialmente procedente, condenando os réus ao pagamento de indenização de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM) pelo dano ambiental causado.

Consoante ao que é preconizado pela Carta Magna da República Federativa do Brasil, em seus dispositivos articulados a partir do artigo 225, é garantido a todo cidadão o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso comum do povo e essencial à consecução de uma existência salubre e qualitativamente satisfatória. Observa-se, portanto:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O parágrafo terceiro do artigo mencionado disciplina acerca da responsabilidade penal, administrativa e civil dos agentes causadores de danos ao meio ambiente, asseverando-se tal responsabilização independentemente da compulsoriedade de ressarcir os prejuízos perpetrados.

Ademais, a Lei Federal número 6.938, datada de 1981, em seu artigo 14, estipula as sanções aplicáveis, sem preterição das medidas punitivas previstas nas esferas legislativas estaduais e municipais.

Intentando concretizar a proteção ambiental e salvaguardar o ecossistema de potenciais agravos, a Constituição da República Federativa do Brasil determina como encargo do Estado a defesa e a conservação do ambiente, benefício este destinado tanto às gerações atuais quanto às vindouras.

Portanto, evidencia-se que o direito a um ambiente ecologicamente sustentável é intrínseco a todos os indivíduos, configurando-se como patrimônio coletivo e essencial à promoção de uma vida saudável, além de ser reconhecido como um direito fundamental de terceira geração, inserido entre os direitos de fraternidade ou solidariedade.

Neste contexto, resta inconteste que ações prejudiciais ao meio ambiente, ao atentarem contra o direito fundamental de conservação e integridade ambiental, impõem ao infrator o ônus de indenizar o dano moral difuso ou coletivo causado à sociedade.

Ao proceder à análise detida dos autos processuais, constata-se que o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra Anderson Marques do Amaral e Emerson Marques do Amaral, em virtude da comprovação da execução de atividades de desmatamento em zona classificada como área de preservação permanente (APP), situação na qual se evidenciou agravante degradação ambiental, caracterizada pela formação de clareiras no cume de uma serra e pela execução de exploração madeireira ilegal em zona de preservação permanente.

Da investigação emergiu que foram removidas diversas árvores, pertencentes às espécies Cumbaru, Ipê, Peroba e Aroeira, tendo sido identificadas duas clareiras preparadas para o manejo: a primeira contendo 24 (vinte e quatro) palanques e a segunda com 5 (cinco) palanques, todos confeccionados com a madeira de Aroeira.

Diante dos fatos apurados, evidencia-se a prática de desmatamento em área de preservação permanente (APP) no imóvel rural pertencente aos apelantes. Portanto, frente à consumação de desmatamento sem a devida licença do órgão ambiental competente, impõe-se a ratificação da decisão judicial que condenou os demandados ao ressarcimento por danos morais coletivos, refletindo a transgressão aos princípios da coletividade.

A prática de desflorestamento ilícito demanda medidas restritivas imediatas, sob pena de a sociedade, em breve lapso temporal, ser sancionada com a perda irreparável deste bem ambiental de inestimável valor. A imposição de indenização por danos morais coletivos não apenas possui um caráter punitivo, mas também desempenha função educativa, incentivando a implementação de projetos que visem à conservação ambiental.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a configuração do dano moral coletivo prescinde da demonstração de aflição, angústia ou perturbação psíquica, conforme se extrai da jurisprudência vigente. Veja-se:

(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015). (Negritei).

Portanto, não há que se falar em inexistência de dano moral coletivo no caso em tela.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024